Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711379-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME, VITROS COMERCIO DE VIDROS LTDA, VIDRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, VITRON DISTRIBUIDORA DE VIDROS E METAIS LTDA, CLARITTI DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA, VITRON ALUMINIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que facultou ao autor, ora agravante, manifestar-se, no prazo de 15 dias, quanto ao interesse de convolar o feito ao rito comum (ID 70141267). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) os agravados deixaram de cumprir sua obrigação de entregar e instalar os guarda corpos em vidro, apesar do pagamento total do valor acordado em contrato; 2) o juízo não considerou o termo aditivo ao contrato que prevê a natureza executiva do título, conforme sua cláusula 5a; 3) o contrato foi rescindido mediante notificação, razão pela qual devem os agravados serem compelidos a devolver o valor pago por meio da ação de execução ajuizada na origem (ID 70141264). Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70143937/70143939). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator